Tribunal: TJES
Processo: 0015078-42.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015078-42.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ELKEPETER VIRGILIO DAMAS

APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIDA – INÉRCIA NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Embora reconheça-se
que
o marco inicial da contagem da prescrição
foi considerado como a negativa
da seguradora, deve-se observar o prazo decorrido a partir da ciência
inequívoca da incapacidade parcial
e o requerimento realizado junto à seguradora.

2.
Configura-se a p
rescrição,
eis que
o requer
imento indenizatório se deu em l
apso temporal superior a um ano, o que vai de encontro com o artigo 206, §1°, inciso II, alínea ‘b”, do Código Civil.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de apelaç
ão
cíve
l
interposta p
or

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
,
em face da
r.
sentença
de
fls.
590/
605,
que na “
ação
de obrigação de fazer por cobrança de seguro de vida”
ajuizada por
ELKEPETER VIRGILIO DAMAS
,

julgou parcialmente procedente
o pedido autoral, condenando
o apelante
ao pagamento da quantia correspondente a 12,5% (doze e meio por cento) do capital segurado (R$ 93.451,10 - noventa e três mil quatrocentos e cinquenta e um reais e dez centavos - ), acrescida de correção monetária, incidente a partir da contratação até o efetivo pagamento, voluntário ou em cumprimento de sentença (STJ, Súmula n. 623), e juros de mora legais, contados da data da citação da primeira demandada, tudo isso acrescido de 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios
.

Em suas razões recursais
a
fls.
612/
637, o Apelante requer seja reconhecida a prescrição do pleito autoral.

Subsidiariamente,
alega
a ausência de invalidez por
acidente,
d
o autor
,
eis
que os laudos
periciais
não
demonstraram
qualquer incapacidade laborativa.

Por fim,
requer
seja minorado
o valor fixado em primeira instância, uma vez que tal valor já constava com a correção monetária.

1.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO
:

No que se refere a prescrição da pretensão autoral, a Apelante
alega
que o
m
arco inici
al

se deu na data d
a ocorrência do sinistro, o qual ocorreu
n
o dia
09/04/2009.

Compulsando os autos, observa-se que
o Apelado
a
lega, em sua exordial
,
que

no dia
09/04/2009
se acidentou
ao realizar exercício na pista de pentatlo militar, sendo atendido pelo médico Asp. SABINO, na ambulância que dava apoio à realização do TAF.

Aduz que e
m 24/
11/
2010,

teve que se submeter
a uma artroscopia
, para que fosse realizada a limpeza da lesão no ombro Esquerdo e que, de acordo com o laudo médico
,
lhe foi informado que ficaria com uma sequela de caráter permanente, decorrente do acidente na pista de pentatlo, constatando-se a sua redução funcional em 25% (vinte e cinco por cento).

Verifica-se nos autos a fls. 105/106, que foi realizada a sindicância da policia militar para averiguação das causas do acidente sofrido pelo Apelado, em cujo relatório datado de
22/05/2009
consta:

IV -PARTE CONCLUSIVA
Da análise de todas as peças que compõem a presente sindicância chega-se, a conclusão de que o fato passou-se da seguinte forma: no dia 08 de abril de 2009, por volta das 09:00 h, o 2° Sgt Int ELKEPETER VIRGÍLIO DAMAS, da Cia C Ap, ao
ultrapassar o obstáculo fosso da Pista de Pentatlo Militar, quando realizava a 2ª Parte do 1° Teste de Aptidão Física/2009, sentiu uma forte dor no ombro esquerdo. Logo após o término da pista foi atendido pelo médico Asp SABINO, na ambulância, que apoiava a realização do TAF.
O sindicado realizou o Exame Pré-TAF, no dia 27 de março de 2009, sendo considerado Apto, segundo anotações em sua ficha médica, e conforme publicado no Bol
Intr Nr 066, de 08 de abril de 2009, documento (fls
).
Considerando o que dos autos consta e do acima exposto, este Encarregado de
Sindicância é de parecer que não houve por parte do Sindicado indícios de crime ou transgressão disciplinar e não houve imperícia, imprudência ou negligência, pois o acidente ocorreu quando o Sindicado realizava a Pista de Pentatlo Militar, do 1° Teste de Aptidão Física (1° TAF/09), no dia 08 Abr 09, atividade esta prevista em QTS conforme documento (fl

O fato ocorrido é considerado “acidente em serviço” pois o Sindicado estava no desempenho de atividade militar, de acordo com o nº2) e 3) da letra b, do nº 4. descritos nas Normas Reguladoras Sobre Acidente em Serviço, da Portaria nº 016/DGP de 07 de março de 2001.

A solução final da sindicância foi publicada em
17/06/2009
(fl. 108).

A fls. 116/117 consta o relatório realizado no Inquérito Sanitário de Origem da Polícia Militar
datado de 0
5/
0
4/2011
,
no qual o médico responsável constatou que
“apesar de ter sido submetido a tratamento conversador, evoluiu com cronificação do quadro, com posterior apresentação de síndrome dolorosa e com limitação de movimentos em seu ombro direito, caracterizada como "Síndrome do Manguito Rotador" código M75. 1 pela décima revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID 10)”.
Concluiu-se, portanto, que a doença do Apelado tem relação de causa e efeito com o acidente ocorrido em ato de serviço.

N
o entanto, após a conclusão realizada pelo órgão interno da policia militar,
o
requerimento de
Aviso de Sinistro
foi realizado perante a
seguradora
apenas

em
18/06/2013.

Em
08/07/2013

o Apelado teve
ciência da negativa da segurada.

A ação foi ajuizada
no dia
24/03/2014.

No presente, os fatos devem ser analisados
à
luz do que
dispõe o artigo 206, §1°,
inciso II, alínea ‘b”
e artigo 771, ambos do Código Civil
:

Art. 206. Prescreve:

§ 1
°
Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Art. 771. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências.

Parágrafo único. Correm à conta do segurador, até o limite fixado no contrato, as despesas de salvamento consequente ao sinistro.

Conforme se vê da legislação supracitada, o segurado detém o direito de cobrar o pagamento da indenização securitária após informar a ocorrência do sinistro, contudo, devendo respeitar o prazo prescricional.

Nessa hipótese,
já há uma pretensão
para se exigir do ente segurador o adimplemento contratual, no prazo ânuo, podendo o segurado optar por se utilizar do requerimento
administrativo ou do ajuizamento direto de ação judicial.
(STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

No presente,
vê-se que apesar de
ter sido
consta
tado
no Inquérito Sanitário de Origem da polícia militar,
em
0
5/
0
4/2011,
o vínculo entre o acidente e a doença desenvolvida pelo Apelado,
apenas em
28/
06/
2013, o Apel
ado realizou o requerimento
junto
a seguradora,
ou seja, em lapso temporal
superior há
2 (
dois
)
anos.

E
m que pese reconheça que entre a data de ciência da negativa da segurada
(
08/07/2013
)
e
o ajuizamento da ação
(
24/03/2014
)
, não
tenha
decorr
ido o lapso temporal de
um ano,
tal
como
dito na sentença de primeiro grau
,
faz-se necessário
reconhecer
a prescrição
entre a ciência
da incapacidade laborativa parcial
e o requerimento junto a seguradora
,
nos termos do
artigo 206, do Código Civil
.

Isso porque não pode o segurado realizar o requerimento na data que melhor lhe convier, sendo necessário respeitar os prazos prescritos em lei.

Dispõe a Súmula nº 229, do STJ, que
“o
pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

Apesar de, posteriormente, existir decisão do próprio STJ no sentido de afirmar que nos contratos de seguro em geral, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária é o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora, confirmou, também, que a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação, revela-se imputável a sua inércia, vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA.

[...] 3.
A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.
[...]

5.
Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da
ciência do "fato gerador da pretensão".
A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que,
antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro.
Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão". 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia,
o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Dito isso, demonstrada a prescrição da pretensão autoral, eis que entre a ciência inequívoca da incapacidade parcial e o requerimento indenizatório, transcorreu o lapso temporal anual.

Restam prejudicados os demais termos pugnados pelo Apelante.

Diante dos fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão do direito do Apelado, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)